Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722264-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEI VILAS BOAS BENEVIDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante (Id 72637795). Peticionado pela parte agravante requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (Id 72987918), ao tempo em que fez juntada da guia e do comprovante de recolhimento do preparo (Id 72987921). Comprovado o recolhimento do preparo (Id 72958832). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora